Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de retificação de precatório já expedido em cumprimento de sentença e requerido por LORIVAL CRISPIM DA COSTA. O pedido de retificação foi formulado sob o argumento de que os cálculos anteriormente homologados estariam incorretos, porque foi utilizada taxa de juros e índice de correção monetária que se ente indevidos. A pretensão foi indeferida, sob o fundamento de que os cálculos já foram homologados por decisão preclusa e expedido o correspondente precatório, portanto a matéria não seria passível de nova discussão nestes autos. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL reiterou a necessidade de retificação do precatório, aplicando-se os índices que entende devidos. Requereu “em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida” e, ao final, o provimento para reformar a decisão no sentido de acolher as contas apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. Dispensado o preparo ante a prerrogativa conferida ao ente público. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo interposto em face à decisão que indeferiu pedido de retificação de precatório, expedido com base em cálculos homologados pelo juízo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido por LORIVAL CRISPIM DA COSTA contra DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos, referente a reposição salarial relativo ao Plano Collor. Resta pendente o pagamento do precatório expedido em ID 69931882. O DISTRITO FEDERAL requer a retificação do requisitório. Alega que os cálculos constantes no ID. 68878651, que serviram de base para o precatório, contêm equívocos que elevaram indevidamente o montante do débito em R$ 2.383,99 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). O ente público entende como adequada a aplicação dos juros de mora em função da meta da taxa Selic ao ano, nos termos do art. 5o da Lei 11.960/2009 e art. 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com redação conferida pela Lei 12.703/2012. DECIDO. Nos presentes autos os cálculos já foram objeto de homologação e a questão de aplicação de índices encontra-se preclusa (ID 64379346). O DF quitou, por meio de depósito judicial, a RPV ID 68947193, referente a honorários contratuais, expedido com base em tais cálculos. Resta pendente tão somente o pagamento do precatório expedido em ID 69931882. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria e inclusive da expedição de precatórios para pagamento dos valores, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice de remuneração da poupança diverso, por alteração posterior da meta SELIC. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: (...) Nesse sentido, homologados os cálculos, expedidas as requisições de pagamento incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos. Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação do DF e mantenho os cálculos já homologados e requisições expedidas. Dê-se mera ciência ao DF. Retornem os autos ao arquivo para aguardar pagamento dos precatórios.” (grifei) Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A decisão objurgada está fundamentada na impossibilidade de se revisar decisão preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos pelos quais entende necessários a retificação do precatório sem, contudo, atacar o fundamento da decisão. Desta forma, não tendo infirmado o fundamento da decisão, o recurso padece de vício de dialeticidade e não comporta conhecimento. Ressalta-se que, ao caso, é dispensável a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de vício insanável, ou seja, não se admite à parte aditar as razões após a interposição do recurso, cujo efeito devolutivo é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator